Tribunal: STF
Processo: ADI 2192
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-25
Data de publicação: 2000-05-25

Ementa:
VENCIMENTOS - INICIATIVA DE PROJETO. A teor do artigo
61, § 1º, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, são de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que
disponham acerca da criação de cargos, funções ou empregos públicos
na administração direta e autárquica e aumento de remuneração.
Relevância de pedido de liminar formulado em ação direta de
inconstitucionalidade, no que, encaminhado o projeto pelo Executivo
versando sobre tributo, veio a ser emendado na Assembléia para ser
normatizada remuneração de servidores. Irrelevância da sanção que se
seguiu.